Tribunal: TCU
Processo: 016.590/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4660/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 016.590/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Argileu Neme Tarouco (CPF XXX.052.420-XX); Ari de Lima (CPF XXX.121.990-XX); Carlos Augusto Nunes Soares (CPF XXX.337.670-XX); Ivete Silva de Souza (CPF XXX.495.710-XX); Joao Vieira de Lima (CPF XXX.811.940-XX); Luis Carlos Costa da Cunha (CPF XXX.908.170-XX); Nilo Hoefelmann (CPF XXX.351.550-XX); Regina Helena dos Santos Barreto (CPF XXX.978.860-XX); Roberto Antonio Conte (CPF XXX.607.350-XX) e Ronaldo Luiz Sieburger Costa (CPF XXX.267.130-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.